Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722183-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a executada impugnou o cumprimento de sentença nos idos de 2021, oportunidade em que suas alegações foram definitivamente rejeitadas por este egrégio Tribunal de Justiça. A impugnação ao cumprimento de sentença deve contemplar toda matéria de defesa, ônus que incumbe ao executado, conforme disciplina a legislação processual e o conhecido princípio da concentração. 2. Em que pese a possibilidade de o devedor requerer sucessivas apreciações de inúmeros questionamentos, quer por via da impugnação, quer por meio de exceção de pré-executividade, a executada, ainda nos idos de 2021, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito, vindo a se insurgir novamente nos autos por meio de “impugnação ao cumprimento de sentença” protocolada em 2024, após incontáveis oportunidades para quitar espontaneamente o débito exequendo. 3. Julgado o processo de conhecimento por sentença transitada em julgado, não pode a parte executada, mediante simples petição, agitar temas que deveriam ter sido suscitados naquela oportunidade, mesmo de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da “res judicata”. O julgamento definitivo, com a criação de um título executivo judicial, obsta a análise posterior de matérias não arguidas pela parte, a tempo e modo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, sob pena de eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, defendendo que o processo culminou na consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal), impossibilitando o retorno do bem ou a restituição de valores à devedora fiduciante (recorrida). Aduz que a devedora somente terá direito a valores residuais no caso de sobra (sobejamento), após a quitação de todas as obrigações, o que não se verifica na presente demanda. Assevera, ainda, que a consolidação da propriedade fiduciária é fato superveniente e impeditivo para a continuidade do feito, devendo ser extinto o cumprimento de sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 65744560). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido sobre a ocorrência de preclusão demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ocorrência de preclusão sobre as teses de defesa, o acórdão consignou que “julgado o processo de conhecimento por sentença transitada em julgado, não pode a parte executada, mediante simples petição, agitar temas que deveriam ter sido suscitados naquela oportunidade, mesmo de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da “res judicata”. O julgamento definitivo, com a criação de um título executivo judicial, obsta a análise posterior de matérias não arguidas pela parte, a tempo e modo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, sob pena de eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo” (ID 63453251). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos” (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020